Tribunal: TJES
Processo: 5025750-76.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025750-76.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA JULIA ZUCOLOTO SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5025750-76.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
ANA JULIA ZUCOLOTO SANTOS

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. 45 DIAS. PROFESSOR TEMPORÁRIO. CONTRATO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a parte autora pugna pelo direito ao abono de 1/3 de férias sobre os dias efetivamente gozados, sendo estes 45 (quarenta e cinco), acrescidos de juros e correção monetária.

O juízo a quo julgou improcedente os pedidos autorais, em decorrência da parte autora ser professora temporária.

Irresignado, a autora interpôs recurso inominado (ID 4524901), pugnando pela reforma da r. sentença, sustentando que a lei não traz diferença entre os professores efetivos e os professores temporários.

É o sucinto relatório, embora dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

V O T O

Diante do pleito de justiça gratuita, acompanhado documento que comprova a hipossuficiência (ID 6575809), defiro o requerimento.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

As férias são um benefício previsto na Constituição, nos termos do artigo 7º, inciso XVII, que “
o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal
.”

Neste sentido, a Lei Complementar nº 115/98, em vigor, em seu artigo 48, é clara ao estabelecer que os profissionais de ensino, gozarão, obrigatoriamente, de 45 (quarenta e cinco) dias de férias legais, das quais, pelo menos, 30 (trinta) dias consecutivos.

Contudo, a parte autora possui contrato temporário, e nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil, não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, tendo em vista não demonstrar nos autos o desvirtuamento de seu contrato temporário, desta forma não fazendo jus ao abono de de férias.

É este o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR MUNICIPAL. ABONO DE FÉRIAS. CÁLCULO PELO PERÍODO DE FÉRIAS, IN CASU , 1⁄3 (UM TERÇO) DE 45 DIAS. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1) Não merece prosperar a alegação da municipalidade no sentido de deixar de pagar verbas legitimamente devidas aos servidores, sob o pífio fundamento de que os valores devidos devem estar previstos no orçamento público. 2) No caso dos professores substituídos pelo sindicato ora apelado, o período de férias dos mesmos, previsto em seu Estatuto é de 45 (quarenta e cinco) dias, devendo incidir sobre todo esse período o um terço constitucional de férias, e não apenas sobre 30 dias como pretende o município apelante. 3) Não merece acolhida a pretensão do sindicato recorrido, quanto a extensão do respectivo adicional de 1⁄3 sobre os 45 dias de férias, aos professores contratados⁄temporários, haja vista que os regimes jurídicos são diferenciados, impossibilitando, assim, tal pretensão. 4) Agravo interno conhecido e desprovido .

(TJ-ES - AGR: 00043113720118080006, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Data de Julgamento: 20/05/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/05/2014)

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Posto isso, conheço do recurso interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)